Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. LEI DISTRITAL No 3.877/2006. CODHAB/DF. CONVOCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. POSTAL OU TELEFÔNICA. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. A despeito da alegação de omissão quanto à ausência de comprovação da notificação pessoal da candidata, via postal ou telefônica, para apresentar documentos exigidos pelo programa habitacional, o acórdão entendeu que a convocação por edital atende aos requisitos dispostos no Decreto Distrital no 33.965/2012, portanto, inexistente a mencionada omissão.
4. Excepcionalmente, admite-se a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento e/ou atribuição de efeito modificativo ao julgado, sendo que tais efeitos apenas tem lugar quando decorrem da correção de vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não do mero inconformismo da parte em relação à inteligência do julgado.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.